Tribunal: TJDFT
Processo: 0738800-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738800-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CAMARGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Cintia Camargo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018 e indeferiu o destaque de honorários contábeis de 3% além dos honorários contratuais para expedição do requisitório, processo 0711284-98.2024.8.07.0018. Preparo em ID 64083544. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e